Tribunal: TJBA
Processo: 8000203-21.2015.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000203-21.2015.8.05.0053

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTRO ALVES

Advogado(s)
:

APELADO: NIVALDO OLIVEIRA DE SANTANA SERRA

Advogado(s)
:
MUCIO SALLES RIBEIRO NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DE VERBAS SALARIAIS. ÔNUS DO ENTE PÚBLICO. DIREITO AO RECEBIMENTO DE FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS MAJORADOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Cuida-se de apelação cível interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança proposta por servidor público municipal, em razão do não pagamento de verbas salariais.

2.
O ente municipal apelante sustenta a inexistência de obrigação quanto ao pagamento das verbas pleiteadas, ao passo que a parte autora defende a manutenção da sentença.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a comprovação do vínculo jurídico entre a parte autora e o ente municipal; (ii) definir a quem incumbe o ônus da prova quanto ao pagamento das verbas salariais; (iii) analisar o direito ao recebimento de férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário no período não prescrito; (iv) examinar o cabimento do adicional por tempo de serviço; (v) aferir a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

III. Razões de Decidir

4. Restou comprovado nos autos o vínculo jurídico entre a parte autora e o município apelante, sob regime estatutário equiparado por legislação municipal.

5. Incumbia ao ente público o ônus de comprovar o pagamento das verbas salariais, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, do qual não se desincumbiu.

6. Devido, portanto, o pagamento das verbas salariais inadimplidas, consistentes em férias simples acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário, relativas ao período não prescrito, compreendido entre 20/10/2010 até a demissão em 04/05/2015, conforme documentos constantes dos autos.

7. Reconhecido o direito ao adicional por tempo de serviço, nos termos da legislação municipal aplicável.

8. Cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso conhecido e não provido.
Sentença mantida em todos os seus termos. Honorários advocatícios majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:
1. Compete ao ente público o ônus de comprovar o pagamento de verbas salariais ao servidor, nos termos do art. 373, II, do CPC. 2. A ausência de comprovação do pagamento enseja o reconhecimento do direito às verbas salariais pleiteadas. 3. É devida a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, conforme art. 85, § 11, do CPC.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível
n.º 8000203-21.2015.8.05.0053,
tendo como apelante,
MUNICÍPIO DE
CASTRO ALVES

e apelado,

NIVALDO OLIVEIRA DE SANTANA SERRA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao recurso
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça